Tribunal: TJDFT
Processo: 0045073-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045073-67.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE, THIAGO ANDRADE GUSMAO DA SILVA, AMANDA ROSA DE ANDRADE, IARA MATTOS DE ANDRADE, EDUARDA SIQUEIRA ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte executante foi intimada (ID 59616553) sobre o ofício de ID 56904208, que comunicou a extinção pelo pagamento do precatório. Mediante a petição de ID 60873920, afirmou a exequente que o valor devido no precatório de ID 21382619 foi adimplido, estando pendente o pagamento do precatório de ID 21382620. Pugnou pela remessa dos autos ao arquivo provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido. No entanto, em virtude de haver a necessidade de prosseguimento para satisfação da dívida, o processo deve ser mantido na Secretaria aguardando o pagamento integral do precatório citado, de acordo com a ordem cronológica constitucional. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador